Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001912-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ISAIAS FERNANDES DA SILVA FILHO - CPF: 362.255.171-20 (APELADO), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – NULIDADE DE MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1001912-16.2017.8.11.0041, impetrado por
Isaias Fernandes da Silva Filho
, concedeu a segurança pleiteada determinando ao Apelante que proceda com o imediato licenciamento do veículo de placa KAR-8036, sem a exigência de pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade dos Autos de Infração referentes às multas estaduais e municipais, dos quais o Impetrante não foi duplamente notificado, inclusive a pontuação da CNH dela decorrente.

A parte Apelante argui, preliminarmente, a inadequação da via eleita diante da necessidade de dilação probatória para se anular as multas combatidas.

Defende a reforma integral da sentença, sob o argumento de que no Mandado de Segurança a prova deve ser pré-constituída, e que o Impetrante/Apelado não comprovou com êxito à ausência de dupla notificação, que, em razão da natureza da ação mandamental, não pode ser determinada a inversão do ônus da prova.

Aduz que o licenciamento veicular é anual e seu fato gerador se renova ano a ano, portanto, a sentença deve delimitar o exercício para o qual será emitido o CRLV.

Assevera que o ato combatido está revestido de legalidade, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128, e 131, §2o, do CTB.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença atacada e denegar a segurança do
mandamus
.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 34822788, pelo desprovimento do recurso.

Não há parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR -
DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em tela, pretende o Impetrante/Apelado que seja determinado à autoridade Impetrada que proceda ao licenciamento referente aos veículos objetos dos autos, sem o embaraço de qualquer problema existente no banco de dados da autarquia estadual de trânsito.

Partindo dessa mesma premissa, não se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser a parte Impetrante ilegal, não verificando ser inadequado a utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo mencionado.

Ao passo que a existência de documentos suficientes para reconhecer, ou não, a ilegalidade do ato é matéria de mérito.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1001912-16.2017.8.11.0041, impetrado por Isaias Fernandes da Silva Filho, concedeu a segurança pleiteada determinando ao Apelante que proceda com o imediato licenciamento do veículo de placa KAR-8036, sem a exigência de pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade dos Autos de Infração referentes às multas estaduais e municipais, dos quais o Impetrante não foi duplamente notificado, inclusive a pontuação da CNH dela decorrente.

O Apelante defende a reforma integral da sentença sob o argumento de que, no Mandado de Segurança a prova deve ser pré-constituída, contudo,
in casu
, o Impetrante não comprovou com êxito à ausência de dupla notificação, que, em razão da natureza da ação mandamental, não pode ser determinada a inversão do ônus da prova, bem como
que o licenciamento veicular é anual e seu fato gerador se renova ano a ano, portanto, a sentença deve delimitar o exercício para o qual será emitido o CRLV.

Outrossim, assevera que o ato combatido está revestido de legalidade, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128, e 131, §2o, do CTB.

isto posto, verifico que o cerne recursal cinge-se em verificar se as provas documentais juntadas à inicial são suficientes para comprovar que o ato administrativo feriu direito líquido e certo do Impetrante/Apelado.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre este.

Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

In casu
, não consta dos autos que o Impetrante/Apelante trouxe junto à inicial elementos suficientes que comprovem que as notificações realmente não foram postadas pela autoridade coatora, já que constam no extrato anexo à inicial os referidos números de postagem, sem, contudo, saber o andamento de cada uma delas.

Por sua vez, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna (Id.34822767).

É sabido que para ser viável a impetração de mandado de segurança é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, de forma contundente, não podendo gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação à direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.

Sentença retificada. (N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT para reformar a sentença e denegar a ordem do
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021